Tribunal: TJBA
Processo: 8106143-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106143-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO MARQUES DE JESUS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA RECONHECIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Apelante/autor ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados em razão da inclusão indevida de apontamento em seu cadastro na plataforma de inadimplentes.

2. O juízo sentenciante constatou a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do prestador de serviços e reconheceu o dever de indenizar, tendo arbitrado os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Insatisfeito, o apelante busca a majoração do referido valor.

3. Neste diapasão, analisando-se o valor arbitrado na sentença, tomando-se como referência os parâmetros que vêm sendo adotados neste Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, aliado às demais circunstâncias supracitadas, é cabível a majoração em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser devidamente acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento definitivo (Súmula 362 do STJ).

4.
Recurso conhecido e provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8106143-53.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
BRUNO MARQUES DE JESUS
, e, como Apelado,
BANCO CSF S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora